Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE PRÉVIA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA INCIDENTE SOBRE O BEM. DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ.
1. A teor do que dispõe o artigo 674 do CPC, a comprovação da posse, por si só, obsta a constrição de bem em demanda da qual o embargante possuidor não figurou como parte.
2. Restando comprovada a posse do imóvel por terceiro, a procedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.
3. A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. Considerando que não restou evidenciado nos autos a ciência inequívoca da embargada sobre a posse do imóvel em questão, ante a ausência do registro do título translativo do bem no Registro de Imóveis pelo embargante, a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais revela-se medida mais adequada, em razão do princípio da causalidade.
5. Recursos conhecidos e não providos.